Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ATUAÇÃO DE POLICIAL DISFARÇADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. CRISTALINO INTUITO DE DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PARÂMETRO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART 40, III, DA LEI No 11.343/06. RECONHECIMENTO. PRÁTICA DO CRIME EM PRAÇA, NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal o apelante que deduz pedido já acolhido na r. sentença. Apelação parcialmente conhecida.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas por meio da atuação de agente policial disfarçado (art. 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/06), não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a conduta do art. 28, caput, da LAD, em razão do intuito de difusão ilícita.
4. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal).
5. Devidamente demonstrado, por meio de fundamentação clara e concreta, o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido.
6. É entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem.
7. Constatado que o crime de tráfico de drogas foi cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, incide a referida causa de aumento de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.